Tribunal: STJ
Processo: 5000248-77.2020.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150721 - PR (2024/0215774-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: PHILIP MORRIS BRASIL S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO BASSO BARICHELLO - RS045715
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
RENAN DE VARGAS BARRETO - RS081314
ARI JOSÉ JOB JUNIOR - RS081564
MARIA TICIANA CAMPOS DE ARAÚJO - PR029793A
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
INTERES.
: VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
FÁBIO BASSO BARICHELLO - RS045715
RENAN DE VARGAS BARRETO - RS081314
ARI JOSÉ JOB JUNIOR - RS081564
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL
E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INAPLICABILIDADE. NEGOU PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, é possível a condenação em honorários advocatícios tanto na execução
fiscal quanto nos embargos à execução, podendo ser fixada uma única
vez caso haja expressa indicação de que os honorários abrangem ambas. A
autonomia relativa entre as ações permite a cumulação, respeitados os limites
legais.
2. Não incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, uma vez que a análise da
controvérsia não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, mas
apenas a interpretação jurídica da situação delineada pelo tribunal de origem.
3. O precedente invocado pela parte agravante (AgInt no AgInt no
não sustenta sua tese, mas, ao contrário, reforça o
REsp n. 1.845.359/PR)
entendimento de que, para afastar a possibilidade de cumulação dos honorários,
é necessária a indicação expressa de que o valor arbitrado abrange ambas as
ações.
4. Agravo interno desprovido
Documento eletrônico VDA51723763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 9b8173fc-a3b2-46b6-9ebe-8b5628a31aa5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 9b8173fc-a3b2-46b6-9ebe-8b5628a31aa5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150721 - PR (2024/0215774-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: PHILIP MORRIS BRASIL S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO BASSO BARICHELLO - RS045715
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
RENAN DE VARGAS BARRETO - RS081314
ARI JOSÉ JOB JUNIOR - RS081564
MARIA TICIANA CAMPOS DE ARAÚJO - PR029793A
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
INTERES.
: VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
FÁBIO BASSO BARICHELLO - RS045715
RENAN DE VARGAS BARRETO - RS081314
ARI JOSÉ JOB JUNIOR - RS081564
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO
FISCAL
E
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 7
DO STJ. INAPLICABILIDADE. NEGOU PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, é possível a condenação em honorários advocatícios tanto na
execução fiscal quanto nos embargos à execução, podendo ser fixada uma
única vez caso haja expressa indicação de que os honorários abrangem
ambas. A autonomia relativa entre as ações permite a cumulação, respeitados
os limites legais.
2. Não incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, uma vez que a análise
da controvérsia não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, mas
apenas a interpretação jurídica da situação delineada pelo tribunal de origem.
3. O precedente invocado pela parte agravante (AgInt no AgInt no
REsp n. 1.845.359/PR) não sustenta sua tese, mas, ao contrário, reforça o
entendimento de que, para afastar a possibilidade de cumulação
dos honorários, é necessária a indicação expressa de que o valor arbitrado
abrange ambas as ações.
4. Agravo interno desprovido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pela UNIÃO (FAZENDA
NACIONAL), contra decisão monocrática por meio da qual foi dado provimento ao
Documento eletrônico VDA51361871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:35
Código de Controle do Documento: 044c9510-8414-4127-a770-908e621ac97f

recurso especial interposto por VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que ocorra a fixação da
verba honorária na Execução Fiscal, observado o valor máximo permitido no art. 85 do
CPC/2015 (fls. 510-517):

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
AÇÕES
AUTÔNOMAS.
TEMA
REPETITIVO N. 587/STJ. RECURSO PROVIDO.

Pondera a parte agravante que o recurso especial não deveria ter sido
conhecido, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, argumentando que o
provimento do RESP afastou os pressupostos fáticos definidos pelo Tribunal Regional
Federal e introduziu outros, o que não seria permitido em sede de recurso especial.
Alega, ainda, que o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos, concluiu que não
haveria razão para a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários
advocatícios na execução fiscal, uma vez que a extinção do débito não decorreu do
trabalho do advogado exercido nesta ação (fls. 533-535).
No mérito, sustenta que, nos casos em que a extinção da execução fiscal é
mera decorrência do julgamento de outra ação, não se justifica o arbitramento de
honorários na execução fiscal, citando precedentes do STJ que afastam a aplicação do
Tema n. 587/STJ em situações análogas (fls. 535-536). Ao final, requer o provimento do
agravo interno para que o recurso especial interposto pelos advogados do contribuinte
não seja conhecido, diante da incidência da Súmula n. 7 do STJ, ou, na hipótese de
conhecimento do recurso, que ele não seja provido (fl. 536).
Houve resposta ao agravo interno, apresentada por VEIRANO E
ADVOGADOS ASSOCIADOS, na qual se defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ, argumentando que a questão em discussão é meramente jurídica e está devidamente
delineada no acórdão recorrido, não havendo necessidade de incursão nos autos para
análise de fatos e provas (fls. 541-545). No mérito, sustenta que, nos casos em que não
há expressa indicação de que os honorários fixados abrangem ambas as ações, é possível
a condenação cumulada de honorários na execução fiscal e nos embargos, conforme
entendimento consolidado no Tema n. 587/STJ e na jurisprudência do STJ (fls. 545-547).
Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, mantendo-se integralmente a
decisão agravada (fl. 547).
É o relatório.
VOTO
No que diz respeito à possibilidade de condenação em honorários na execução
fiscal e nos respectivos embargos, a decisão agravada assim decidiu (fl. 514):
Documento eletrônico VDA51361871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:35
Código de Controle do Documento: 044c9510-8414-4127-a770-908e621ac97f

Em razão da distinção entre as ações, o Superior Tribunal de Justiça
entende que é possível a condenação da Fazenda Pública em honorários de
sucumbência na execução fiscal, ainda que já condenada ao pagamento de
honorários nos embargos à execução fiscal, na hipótese em que o juízo da execução
não decida as duas ações por sentença una.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a "fixação
única de honorários advocatícios em execução e em embargos à execução, desde
que se estipule que o valor arbitrado, em razão da autonomia não absoluta entre
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.639/MG, relator
servirá a ambas as ações
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em , D Je de ; sem
grifos no27/11/2023
original).
30/11/2023
Em não tendo sido expressamente indicado, na sentença proferida nos
embargos à execução, que os honorários fixados abrangiam ambas as ações
, é possível a condenação da Fazenda
(execução fiscal e embargos à execução)
Pública em honorários de sucumbência na execução fiscal.

Desse modo, considerando os termos do decidido, não subsiste a alegação de
que incidiria na hipótese o óbice de conhecimento estabelecido na Súmula n. 7 do STJ,
pois não se alterou o quadro fático estabelecido na origem. Pelo contrário, a decisão
agravada baseou-se na situação definida pelo tribunal regional: ausência de indicação no
sentido de que os honorários estabelecido nos embargos englobariam também a
execução fiscal respectiva.
Portanto, uma vez ausente essa determinação, conforme jurisprudência do
.
STJ, é possível a cumulação de condenação em honorários nas duas ações
Não persiste, também, o fundamento utilizado pela agravante de que "quando
o pronunciamento judicial na execução fiscal é mero cumprimento do que já foi decidido
nos embargos à execução ou ação anulatória, o próprio Superior Tribunal de Justiça vem
afastando o entendimento do Tema 587" (fl. 535).
O próprio julgado trazido para fundamentar o seu pleito (AgInt no AgInt no
REsp n. 1.845.359/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
), diversamente do alegado, é
17/4/2023
19/4/2023
no mesmo sentido da decisão
: para que haja somente uma condenação em honorários,
agravada
é necessária a
:
indicação de que o valor fixado engloba as duas ações

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. CUMULAÇÃO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, consolida em recurso
representativo da controvérsia - REsp n. 1.520.710/SC, é possível a cumulação da
verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa
(embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo
vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e
parâmetros previstos na legislação.
Documento eletrônico VDA51361871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:35
Código de Controle do Documento: 044c9510-8414-4127-a770-908e621ac97f

2. Nas hipóteses de procedência parcial ou integral dos embargos, é
possível a fixação única dos honorários no julgamento dos embargos, desde que se
e a soma dos
estipule que o valor fixado atenda à execução e aos embargos
percentuais obedeça aos limites fixados na legislação. Precedentes.
3. Hipótese em que os embargos à execução foram julgados totalmente
procedentes, extinguindo a execução fiscal e a verba honorária fixada para atender
ambas as ações. Impossibilidade de cumulação.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.845.359/PR, relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
19/4/2023

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51361871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:35
Código de Controle do Documento: 044c9510-8414-4127-a770-908e621ac97f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.150.721 / PR
Número Registro: 2024/0215774-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002487720204047000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRENTE : VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
FÁBIO BASSO BARICHELLO - RS045715
RENAN DE VARGAS BARRETO - RS081314
ARI JOSÉ JOB JUNIOR - RS081564
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: PHILIP MORRIS BRASIL S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO BASSO BARICHELLO - RS045715
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
RENAN DE VARGAS BARRETO - RS081314
ARI JOSÉ JOB JUNIOR - RS081564
MARIA TICIANA CAMPOS DE ARAÚJO - PR029793A
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
Documento eletrônico VDA51652413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:25
Código de Controle do Documento: 1f865ea2-8b80-4211-bd52-fd3ee73d624f

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: PHILIP MORRIS BRASIL S/A
ADVOGADOS : FÁBIO BASSO BARICHELLO - RS045715
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
RENAN DE VARGAS BARRETO - RS081314
ARI JOSÉ JOB JUNIOR - RS081564
MARIA TICIANA CAMPOS DE ARAÚJO - PR029793A
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
INTERES.
: VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
FÁBIO BASSO BARICHELLO - RS045715
RENAN DE VARGAS BARRETO - RS081314
ARI JOSÉ JOB JUNIOR - RS081564
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:25
Código de Controle do Documento: 1f865ea2-8b80-4211-bd52-fd3ee73d624f